Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721898-06.2021.8.07.0007 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDOS: NELSIMEIRE EUSTÁQUIA DA SILVA CAVALCANTE, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DISTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento dos prejuízos é decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Em ação de rescisão contratual, o valor da causa deve observar ao disposto nos incisos II, V e VI, do CPC, haja vista que há cumulação de pedidos. 3. A legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. Desse pressuposto processual emerge a teoria da asserção, segundo o qual a legitimidade é aferida com base nas informações feitas pela autora na inicial, de forma abstrata. 4. Tratando-se de pretensão da solução do litígio entre as partes envolvendo contrato e acordo ou distrato posterior, todos não cumpridos pelas partes demandadas, o acolhimento de preliminar para extinção do processo não traria a paz social. Primazia pelo julgamento de mérito. 5. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 5o, inciso I, e 360, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que o distrito é uma novação contratual que se constitui em um novo instrumento particular que alberga dívidas e/ou obrigações, o qual se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, logo, como a última parcela venceu dia 12/3/2016 e o ajuizamento da ação ocorreu em 30/6/2023, está prescrita a pretensão da presente demanda; b) artigos 17, 141 e 330, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de interesse de agir da parte recorrida, uma vez que entrou com a ação visando a rescisão do primeiro contrato firmado entre as partes, o qual já não mais possui validade em razão do termo de distrato. Afirma, ainda, que o acórdão impugnado incorreu em julgamento extra petita. Ao final, pugna para que as publicações e notificações referentes a estes autos sejam realizadas de forma exclusiva em nome do Dr. ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF No 23.550 (ID 55445764). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 59880136). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 60397254). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 360, inciso I, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior está pacificada no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de inadimplemento contratual (responsabilidade contratual), como no caso dos autos. Súmula no 568/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.402.877/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não mereceria ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 17, 141 e 330, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, determino que as publicações e notificações relativas à recorrente sejam efetivadas de forma exclusiva em nome do Dr. ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF No 23.550 (ID 55445764). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025